Tribunal: TJDFT
Processo: 0732363-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732363-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ACÁCIO MARTINS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do crime. 2. A menoridade da vítima, no crime de corrupção de menor, deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, nos termos da Súmula 74, do STJ. Não subsiste a condenação se não há apresentação de documento capaz de comprovar a menoridade. 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 226, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque não é possível a condenação por meio de reconhecimento fotográfico realizado apenas na fase extrajudicial, principalmente por não haver qualquer outra prova capaz de gerar decreto sancionador. Pugna, portanto, pela sua absolvição por insuficiência probatória. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 226, e 386, inciso VII, ambos do CPP, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque “A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 15/12/2020). Saliente-se que o referido óbice é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no REsp 1605694/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015